Tribunal: STF
Processo: MS 37742
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos. 
    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Rodrigo Filgueira Queiroz contra a decisão por meio da qual rejeitei os anteriores embargos de declaração por ele interpostos em face da decisão pela qual neguei seguimento à presente impetração.
    Aduz o embargante que referida decisão padece de obscuridade, pois fundada na premissa equivocada de que a pretensão do impetrante, ao ajuizar o presente writ, seria a de, necessariamente, submeter ao Plenário do CNJ as questões de ordem apresentadas durante a tramitação do processo naquele Conselho.
    Postula o acolhimento dos embargos, a fim de que “seja esclarecido em julgado monocrático a real pretensão do advogado impetrante”.
    É o relatório.
    Decido:
    Não padece a decisão embargada da apontada obscuridade, vez que se manifestou, de forma clara e adequadamente fundamentada, acerca das questões trazidas no primeiro recurso de embargos de declaração opostos pelo embargante.
    Reproduzo a fundamentação da decisão proferida quando da rejeição desse anterior recurso:
    “Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão pela qual neguei seguimento à presente impetração.
    Asseverou o embargante que referida decisão padeceria de erro material, pois o Presidente do CNJ não rejeitou as questões de ordem por ele apresentadas e, sim, recusou-se a apreciá-las.
    (...)
    Conforme constou da referida decisão, inclusive com a literal transcrição daquela proferida pelo Ministro Presidente do CNJ, Sua Excelência refutou as pretensões então deduzidas pelo ora embargante, o que equivale a dizer que indeferiu a questão de ordem por ele apresentada, pouco importando que referida decisão não o tenha expressamente declarado.
    Para maior clareza, transcreve-se, novamente, o excerto final dessa decisão:
    ‘Ante a tal contexto, é necessário elucidar que todas as questões levantadas pelo Recorrente são de inteiro conhecimento por parte dos Conselheiros, que possuem livre acesso aos autos liberados para julgamento, como é o caso desta Reclamação Disciplinar. Assim, são de conhecimento deles o teor do Relatório Final da Corregedoria da Polícia Civil do Estado de São Paulo (id 4180626), bem como o das informações prestadas pelo TJSP (id 4267593). 
    Ante às premissas estabelecidas, nada há a prover.’ 
    De qualquer sorte, ainda que o veredicto final fosse de não conhecimento da referida questão de ordem, a sorte do presente mandamus não seria diferente, pois conforme restou então decidido, 
    ‘Constata-se, assim, facilmente, não ser obrigatória a subsunção de qualquer questão de ordem, porventura apresentada, à apreciação do Plenário, o que deflui da expressão ‘quando entender necessário’, constante da norma. 
    (...)
    Conforme então ressaltado, todas as questões referentes ao aludido processo serão apreciadas pelo julgamento colegiado, ali mencionado, sendo certo que eventual omissão, quando da finalização desse julgamento, poderá ensejar, oportunamente, a apresentação de recurso de embargos de declaração.’
    Vê-se, assim, não padecer a decisão embargada do apontado erro material, fato a acarretar a rejeição destes embargos.” (grifei)
    Consoante constou do trecho acima transcrito, o alegado erro material foi afastado, tendo em vista que, na decisão pela qual neguei seguimento à impetração, fiz constar que o impetrado, ora embargado, ao analisar a questão de ordem suscitada pelo embargante, teria expressamente refutado as pretensões nela requeridas e, além do mais, entendeu ser desnecessária sua remessa para apreciação do colegiado, visto que os Conselheiros teriam amplo acesso a todos os documentos anexados aos autos do recurso administrativo em julgamento.
    Assim, ao contrário do asseverado pelo embargante, inviável falar-se em esclarecer a real pretensão da parte ao impetrar o presente mandamus, pois, de forma alguma, a decisão anterior baseou-se na premissa equivocada “de que o impetrante pretende levar questões de ordem à apreciação do Plenário”.
    O pleito deduzido ao final dos embargos, ora em análise, em sua literalidade, é absolutamente impertinente ao deslinde da controvérsia aqui instaurada e apenas se presta a demonstrar o nítido intuito protelatório do embargante. 
    Desse modo, verifica-se, claramente, que se busca indevidamente a rediscussão da matéria, sem demonstrar qualquer vício a ser suprido na decisão embargada, evidenciando o intuito protelatório destes embargos de declaração, a fim de prolongar, indefinidamente, o exercício da jurisdição, o que não pode ser tolerado e denota o caráter de manifesta inadmissibilidade dos presentes embargos.
    Ante o exposto, não conheço dos presentes embargos de declaração, porque manifestamente inadmissíveis, e, constatado o seu inequívoco intuito protelatório, fixo multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente